Tribunal: TJSP
Processo: 2217478-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Execução de quantias relacionadas ao ressarcimento de danos ao erário e pena de multa – Insucesso de prévias diligências tendentes à localização de bens do devedor – Reiteração de pedido de penhora sobre ativos financeiros mediante sistema Bacen Jud – Admissibilidade – Decurso de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Execução de quantias relacionadas ao ressarcimento de danos ao erário e pena de multa – Insucesso de prévias diligências tendentes à localização de bens do devedor – Reiteração de pedido de penhora sobre ativos financeiros mediante sistema Bacen Jud – Admissibilidade – Decurso de prazo razoável desde o requerimento anterior – Patente utilidade da medida – Precedentes – Descabimento da recusa do Juízo de origem – Interlocutória reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2217478-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados JORGE HERMES GUIMARAES, MUNICIPIO DE
IBATE, ALCIDES GIOIA DA SILVA, JOSE CARLOS VIEIRA, ANGELO
HENRIQUE DANIEL, ELETRO MOTRAN LTDA e SILVIA EDNA POZZI
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2217478-42.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Agravados: Jorge Hermes Guimarães e outros
Comarca: São Carlos
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16219)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa Execução de quantias relacionadas
ao ressarcimento de danos ao erário e pena de
multa Insucesso de prévias diligências tendentes à
localização de bens do devedor Reiteração de
pedido de penhora sobre ativos financeiros
mediante sistema Bacen Jud Admissibilidade
Decurso de prazo razoável desde o requerimento
anterior

Patente
utilidade
da
medida

Precedentes Descabimento da recusa do Juízo de
origem Interlocutória reformada Recurso provido
Agravo
de
instrumento
manejado
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Jorge Hermes
Guimarães e outros, nos autos de cumprimento de sentença
condenatória em ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Carlos, desafiando decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos
financeiros por meio do sistema Bacen Jud.
Vindica o agravante a reforma da r. interlocutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dardejada, a fim de que deferido o pedido de constrição de eventual
numerário disponível em contas bancárias de titularidade do executado,
sustentando que o condicionamento à prévia indicação concreta de bens
penhoráveis é descabido, representando óbice à reparação do patrimônio
público, invertendo a principiologia da execução, que corre em benefício
do credor.
Aduz ainda que a diligência objetiva apurar a
ocorrência de modificação na situação econômica do executado, e, em
caso positivo, efetivar a constrição de ativos financeiros na defesa do
interesse público, considerando o resultado infrutífero da prévia tentativa
de penhora online, ocorrida em abril de 2018. Logo, não se trata de
providência abusiva ou inútil ao andamento do feito executivo.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal pela ínclita Desa. Isabel Cogan (fls. 73) e
contraminutado (fls. 83/86).
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento do recurso (fls. 95/99).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento de sentença de título constituído
em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face do então Prefeito de Ibaté, Jorge Hermes Guimarães, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros em virtude da prática de atos de improbidade administrativa no
contexto de dispensa de licitação para contratação de serviços de
infraestrutura para a Festa do Peão Boiadeiro de Ibaté, no ano de 1997.
A sentença condenatória objeto de execução,
transitada em julgado em 26/11/2009, condenou os requeridos ao
ressarcimento de danos ao erário sob o valor de R$ 16.966,30, bem
como ao pagamento de multa civil de 20% do respectivo valor, além da
perda da função pública e suspensão de direitos políticos pelo prazo de
cinco anos (fls. 48/55 e 56/63).
Iniciado o procedimento executivo originário,
sobrevieram sucessivas tentativas infrutíferas de satisfação do débito
exequendo, ao cabo das quais foi proferida, em 18/07/2018, decisão
determinando a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos seguintes
termos: in verbis
“Vistos.
Cota de fls. 1596/1597: Esgotadas as diligências à disposição
do juízo, não foram encontrados bens à penhora.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, não há razão para a repetição das diligências já
realizadas, que somente se justifica mediante: "motivação
expressa da exequente, que não apenas o transcurso do
tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que
cabem ao autor da demanda" (STJ. AgRg no AREsp 366440 Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
Assim, havendo evidências concretas da ausência de bens
penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de
Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Transcorrido esse prazo, e independentemente de nova
intimação da parte credora, arquivem-se nos termos do art.
921, § 2o do CPC.
Não se admitirão novos pedidos de suspensão "para
diligências". O feito somente terá andamento retomado com a
indicação concreta de bens penhoráveis, pela parte exequente.

Int.” (fls. 67)
Em sequência, em 28/08/2019, o Ministério
Público do Estado de São Paulo peticionou nos autos requerendo,
dentre outras diligências, nova tentativa de penhora online de eventuais
ativos financeiros disponíveis em contas bancárias de titularidade do ex-
Prefeito Jorge Hermes Guimarães, apresentando ainda demonstrativo
atualizado do débito, apurado em R$ 67.088,63 (fls. 68/69).
Ato contínuo, no que concerne ao alcaíde
executado, o requerimento ministerial foi indeferido pelo Juízo de origem
nos seguintes termos:
“Vistos.
Cota de fls. 1606:
No que diz respeito à executada "Eletro Montram Ltda, à vista
da restrição inserida nos veículos de sua propriedade, assim
como o falecimento do sócio José Carlos Vieira, intime-se,
pessoalmente, o sócio remanescente, Alexandre Antonio
Antonietti, no endereço indicado a fls. 1559, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, indique a localização dos bens e
entregue ao Oficial de Justiça cópia dos documentos de
propriedade e avaliação segundo tabela FIPE.
Quanto ao executado Jorge Hermes Guimarães, reporto-me ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tópico final da decisão de fls. 1601, para indeferir o pedido ora
formulado.
Intime-se.” (fls. 70)
Face a tal decisão volta-se o recurso do Parquet,
interposto nos moldes relatados.
Em que pese aos fundamentos adotados pela
interlocutória combatida, o agravo comporta acolheita.
De proêmio, cumpre registrar que o pedido de
nova tentativa de penhora online formulado pelo exequente foi manejado
em 28/08/2019, após integral decurso do prazo de suspensão do feito
determinado pela prévia decisão reproduzida às fls. 67, iniciado em
18/08/2018.
Por certo, em tais hipóteses, conquanto prévias
diligências constritivas tenham restado infrutíferas, não há se falar em
abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de penhora, pois
decorrido mais de um ano do requerimento anterior. Nesse sentido o
entendimento do A. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
VIA
SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma
contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de
vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a
justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação
do art. 535 do CPC repelida.
2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de
reiteração do pedido de constrição on line, considerando
a existência de anteriores tentativas de bloqueio
infrutíferas.
3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da
possibilidade de reiteração do pedido de penhora via
sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da
razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da
Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender
que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo
que a última havia sido deferida há pouco tempo.
Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe
qualquer fato novo que autorizasse a renovação da
diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega
que o dinheiro é contemplado pela legislação como
garantia
preferencial
no
processo
de
execução,
posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacenjud um meio que possui preferência
em relação à outras modalidades de constrição. De outro
lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a
decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um
ano.
5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a
reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese
em que ultrapassado mais de um ano do requerimento
da diligência anterior.
6.
Recurso
especial
parcialmente
provido.
(Resp
1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, j. 07/02/2012)
No mesmo sentido os precedentes deste E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NOVO PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENHORA "ONLINE" POSSIBILIDADE. Havendo a
primeira tentativa de penhora "online", infrutífera,
sido realizada há mais de um ano, viável o
deferimento de novo pedido. Contudo, diante das
circunstâncias específicas do caso, o procedimento
deverá ser realizado após intimação do Executado
para complementação dos valores já depositados.
Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2047791-77.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Nuncio
Theophilo Neto; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
de Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento:
24/04/2014; Data de Registro: 26/05/2014)
Execução de título extrajudicial. Penhora 'online'
parcialmente frutífera. Inexistência de outros bens do
devedor. Novo pedido pelo sistema BacenJud.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Havendo
decurso de prazo razoável entre um pedido e outro,
nada impede a realização de nova tentativa de
penhora 'online'. Decurso de mais de um ano desde o
último requerimento. Inexistência de abuso do
exequente. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2076490-39.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
38a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro:
10/08/2017)
Quanto à ressalva do Juízo de origem no sentido
de que “O feito somente terá andamento retomado com a indicação concreta
de bens penhoráveis pela parte exequente.” (fls. 67), cumpre esclarecer que o
objetivo do requerimento ministerial era justamente o de apurar eventual
modificação da situação patrimonial do devedor, de modo que, à míngua
de ativos outros disponíveis para excussão, a existência concreta de
bens penhoráveis dependia, justamente, do resultado da diligência
eletrônica.
Quadra notar, outrossim, que a execução, à luz
do art. 797 do CPC/2015, corre no interesse do credor, de sorte que,
cuidando-se de pedido que envolvia potencial constatação de saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário de titularidade do executado, patente a utilidade da diligência ao
andamento do intrincado feito executivo, sendo manifestamente
descabida a recusa do Juízo a quo.
Vale dizer, conforme bem pontuado pelo parecer
da E. Procuradoria de Justiça, que malgrado prévias tentativas de
busca de bens do agravado tenham restado infrutíferas, não há
abusividade tampouco óbice à continuidade do feito por meio de simples
pesquisa via sistema Bacen Jud, que por inacessível ao Ministério
Público, imprescinde de determinação judicial.
Destarte, por qualquer ângulo que se enquadre a
controvérsia, impõe-se a reforma da interlocutória combatida para deferir
a diligência requerida pelo Ministério Público, nos termos da
fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularmente
proferido;
no
caso,
da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.995
Agravo de Instrumento no 2217478-42.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Jorge Hermes Guimaraes, Municipio de Ibate, Alcides Gioia da Silva,
Jose Carlos Vieira, Angelo Henrique Daniel, Eletro Motran Ltda e Silvia Edna
Pozzi Vieira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10978A20
14
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109CF568
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217478-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.